Tribunal: TJPA
Processo: 0800161-86.2023.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800161-86.2023.8.14.0007

APELANTE: VALCINEY DE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329, CAPUT, DO CP). RECURSO DA DEFESA. TESE DE NULIDADE DA ABORDAGEM POR GUARDA MUNICIPAL. NÃO ACOLHIMENTO. ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF (ADPF 995). AGENTES QUE AGIRAM NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. LEGALIDADE DO ATO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE REFORMA. PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTO EM AÇÕES PENAIS EM CURSO E ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA 444 DO STJ E OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. REPARAÇÃO DE DANOS. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA SOBRE O
QUANTUM
. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que condenou o réu pela prática do crime de resistência (art. 329, caput, do CP) à pena de 03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime aberto, além da reparação de danos no valor de R$ 600,00.

2.

A defesa pleiteia a absolvição, sustentando a atipicidade da conduta, por suposta ilegalidade na atuação da Guarda Municipal, ao cumprir mandado de prisão, e a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena para fixar a pena-base no mínimo legal, o afastamento da condenação por danos e prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões centrais a serem dirimidas são: (i) a legalidade da atuação da Guarda Municipal no cumprimento de mandado de prisão, à luz da jurisprudência do STF (ADPF 995); (ii) a validade da exasperação da pena-base com fundamento em ações penais em curso (Súmula 444/STJ) e em elementos inerentes ao tipo penal; e (iii) a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação de danos sem instrução probatória específica sobre o montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de ilegalidade da atuação da Guarda Municipal não prospera. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADPF 995
, reconheceu que as Guardas Municipais integram o Sistema de Segurança Pública. No caso concreto, os agentes não agiram de forma arbitrária, mas em cumprimento a uma ordem judicial legal (mandado de prisão), o que legitima sua atuação e torna típica a resistência violenta empreendida pelo réu.

5. A autoria e a materialidade do crime de resistência estão devidamente comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório, que detalham a oposição violenta do acusado no momento da abordagem.

6. Assiste razão à defesa no que tange à dosimetria. A pena-base foi exasperada com base em circunstâncias judiciais valoradas de forma inidônea. A utilização de ações penais em curso para negativar os antecedentes e a conduta social viola o princípio da presunção de não culpabilidade e a
Súmula 444 do STJ
. Ademais, a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime com base na violência empregada configura
bis in idem
, pois tal elemento é inerente ao tipo penal de resistência.

7. A condenação à reparação de danos deve ser afastada. Embora requerida na denúncia, a fixação do valor mínimo indenizatório pressupõe a existência de instrução probatória específica que permita ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa sobre o montante pleiteado, o que não ocorreu nos autos.

8. Quanto ao prequestionamento, a análise e decisão sobre as matérias arguidas no recurso suprem a exigência para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 329, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF - ADPF 995; STJ - AgRg no HC 866362/AL; STJ - AgRg no HC 818557/PB; TJ-BA - Apelação 0500977-44.2018.8.05.0080.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALCINEY DE SOUZA DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA (ID 28964433), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 329, caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de reparação de danos.

Narra a denúncia (ID 28964344), em síntese, que no dia 19 de fevereiro de 2023, por volta das 22h40, na Avenida Antônio Baião, no Município de Baião/PA, o denunciado, ciente de que havia um mandado de prisão preventiva em seu desfavor, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, contra o guarda municipal João Orivaldo de Souza Leão.

Segundo a exordial, durante a abordagem para o cumprimento da ordem judicial, o acusado resistiu ativamente, tentou pular da viatura e mordeu a mão direita do agente público, causando-lhe as lesões corporais atestadas em laudo pericial.

A denúncia foi recebida em 16/05/2023 (ID 28964345). Após a instrução processual, com a oitiva da vítima, de testemunha e o interrogatório do réu, o Ministério Público, em alegações finais (ID 28964429), pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez (ID 28964431), requereu a absolvição.

Sobreveio a sentença condenatória (ID 28964433).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 28964436), pleiteando a absolvição do réu por atipicidade da conduta, sob o argumento de que a abordagem realizada pela Guarda Municipal foi ilegal. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena para fixá-la no mínimo legal, o afastamento da condenação à reparação de danos e prequestiona as matérias para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões (ID 28964441), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 30069016), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O mérito do recurso cinge-se à análise da legalidade da atuação da Guarda Municipal, da suficiência probatória para a condenação e da correção da dosimetria da pena e da reparação de danos.

2.1. Da Tese de Atipicidade da Conduta por Ilegalidade da Atuação da Guarda Municipal

A defesa sustenta, como tese principal, a atipicidade da conduta de resistência, argumentando que o ato ao qual o réu se opôs – cumprimento de mandado de prisão por guardas municipais – seria ilegal. Fundamenta sua alegação na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui entendimento mais restritivo sobre as atribuições das guardas.

Contudo, a tese não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADPF 995/DF
, firmou entendimento vinculante de que as Guardas Municipais são órgãos de segurança pública e integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Essa decisão pacificou a controvérsia e conferiu um respaldo constitucional mais amplo à atuação dessas instituições.

No caso concreto, a atuação dos guardas municipais não foi arbitrária ou investigativa, mas sim reativa e em cooperação com o sistema de justiça. Conforme se extrai dos depoimentos da vítima João Orivaldo de Souza Leão e da testemunha Antônio Fabio da Costa e Silva, a abordagem foi motivada pela ciência prévia, comunicada pela Polícia Civil, da existência de mandados de prisão em aberto contra o apelante. Portanto, os agentes agiram no estrito cumprimento de um dever legal, prestando auxílio à execução de uma ordem judicial válida. A resistência a tal ato, mediante violência, amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 329 do Código Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do STF tem reiterado a legitimidade da atuação das guardas:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. ABORDAGEM PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LEGALIDADE. ADPF 995/DF. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. (...) 2.
Guardas municipais podem e devem efetuar prisões em flagrante.
(STF - ARE: 1503367 SP, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 12/03/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: 17/03/2025) – destaquei.

Dessa forma, sendo legal o ato praticado pelos agentes públicos, não há que se falar em atipicidade da conduta de resistência.

2.2. Da Tese de Insuficiência Probatória

A defesa alega que a condenação se baseou exclusivamente na palavra dos agentes. Tal argumento também não se sustenta. A materialidade do crime está robustamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 87930626 - Pág. 8), que atesta a "ofensa à integridade física corporal" do guarda municipal.

A autoria, por sua vez, foi confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes prestados em juízo, sob o crivo do contraditório.

A vítima
JOÃO ORIVALDO DE SOUZA LEÃO
, guarda municipal, em Juízo (mídia de ID 132674524), narrou que a guarnição foi acionada duas vezes em razão do comportamento do réu: primeiro, por ameaças a um enfermeiro no hospital; depois, por perturbar um velório. Ao localizarem o acusado, já cientes da existência de um mandado de prisão em aberto, tentaram uma abordagem pacífica, mas o denunciado
resistiu ativamente, "atirando-se ao chão, tentando fugir e chutando a viatura policial"
. O agente detalhou que, mesmo após ser contido, o réu continuou agressivo e, ao chegarem à delegacia,
pulou do veículo em movimento e, na tentativa de fuga, mordeu seu braço
, causando as lesões comprovadas pelo laudo. A vítima ainda mencionou que o réu aparentava estar alcoolizado e "fora de si".

Corroborando essa versão, a testemunha
ANTONIO FABIO DA COSTA E SILVA
, também guarda municipal, ouvido em duas oportunidades (IDs 109351553 e 132677449), confirmou que a abordagem foi motivada por denúncias de populares e pela informação prévia sobre o mandado de prisão. Descreveu que o acusado apresentou resistência "tanto de forma moral quanto física", recusando-se a colaborar com os procedimentos. Em seu segundo depoimento, foi enfático ao afirmar que o réu
"resistiu ativamente à abordagem e à condução, demonstrando comportamento agressivo"
e que, durante a contenção,
"mordeu o braço do agente João Orivaldo de Souza Leão"
.

Em seu interrogatório (ID 146296330), o acusado
VALCINEY DE SOUZA DOS SANTOS
apresentou versão distinta, alegando ter sido vítima de violência policial, com disparos de arma de fogo e uso de spray de pimenta, e que teria obedecido à ordem de deitar no chão, mas ainda assim foi chutado. Negou lembrar-se de ter mordido o guarda, aventando a hipótese de que o agente pudesse ter se ferido em objetos metálicos dentro da viatura.

Confrontando as versões, observa-se que os depoimentos dos agentes públicos são coesos, detalhados e se alinham com a prova material (laudo pericial). A narrativa do apelante, por outro lado, apresenta-se isolada e com o nítido intuito de se eximir da responsabilidade, atribuindo a lesão a um acidente e alegando uma violência policial não comprovada nos autos. A tese de que não se recorda do fato central (a mordida) não é suficiente para afastar a força probatória dos testemunhos consistentes e do laudo que confirma a lesão. Portanto, a autoria delitiva está devidamente comprovada.

2.3. Da Dosimetria da Pena – Necessidade de Reforma

Neste ponto, assiste razão à defesa. A análise da primeira fase da dosimetria revela equívocos que demandam correção.

O juízo sentenciante valorou negativamente os
antecedentes
e a
conduta social
com base em processos criminais em curso (ID 28964341). Tal prática é vedada pela
Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base". A aplicação da súmula visa proteger o princípio da presunção de não culpabilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. (...) 1.
Consoante inteligência da Súmula 444/STJ, inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser considerados como maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade
. (STJ - AgRg no AREsp: 1141835 ES 2017/0189946-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018) – destaquei.

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. (...) V -
Passando à análise da conduta social, é descabida a utilização de atos infracionais, processos em curso e prisões anteriores para sua negativação, consoante entendimento firmado pelo STJ na Súmula n.º 444, de modo que deve ser afastada a valoração negativa do referido vetor.
(TJ-BA - Apelação: 05009774420188050080, Relator: NARTIR DANTAS WEBER, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 13/04/2022) – destaquei.

Ademais, a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
foram negativadas com base na violência empregada e na lesão causada ao agente. Ocorre que a "violência ou ameaça" é elementar do tipo penal de resistência (art. 329, caput, CP), e a lesão corporal é um desdobramento natural dessa violência. Utilizar tais fatos para exasperar a pena-base configura
bis in idem
, pois o legislador já os considerou ao prever a sanção para o delito.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) 1. No caso, a pena-base do agravado foi exasperada (...) Entretanto,
o julgador deixou de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis tais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador, em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
(STJ - AgRg no HC: 629109 ES 2020/0313164-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

Diante do exposto, afasto a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais. Dessa forma, neutralizadas todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a pena-base deve, obrigatoriamente, ser fixada em seu patamar mínimo legal, qual seja,
02 (dois) meses de detenção.
Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão parcial, a pena não pode ser fixada aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Inexistindo outras causas modificadoras, torno a pena definitiva neste patamar.

2.4. Da Reparação de Danos

A defesa pleiteia o afastamento da condenação à reparação de danos no valor de R$ 600,00. O pedido merece acolhimento.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, prevista no art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso e, fundamentalmente, que se oportunize ao réu o contraditório sobre o montante pleiteado durante a instrução processual. No caso, embora a vítima tenha declarado em juízo que teve despesas médicas, não foram juntados aos autos quaisquer comprovantes ou produzida prova específica que demonstrasse o efetivo prejuízo e justificasse o valor arbitrado, o que impediu a defesa de contestar o
quantum
.

Dessa forma, a condenação à reparação de danos deve ser afastada, ressalvada a possibilidade de a vítima pleiteá-la na esfera cível.

2.5. Do Prequestionamento

Por fim, a defesa requer o prequestionamento das matérias e dispositivos legais suscitados para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal admitem o chamado
prequestionamento implícito
, segundo o qual não se exige a menção expressa dos dispositivos legais no acórdão recorrido para que se considere preenchido o requisito de admissibilidade. Basta que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo Tribunal
a quo
, como ocorre no presente julgamento.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. PRESCINDIBILIDADE. (...) 1.
Ainda que o Tribunal de origem não tenha feito menção expressa aos dispositivos de lei tidos por violados na insurgência especial, é certo que o objeto das razões recursais foi devidamente deliberado no acórdão recorrido, circunstância que indica a devolutividade da matéria ao STJ, tendo em vista a admissão do chamado prequestionamento implícito, como ocorreu na hipótese.
(STJ - AgRg no REsp: 1262261 PB 2011/0138994-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 01/12/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015) – destaquei.

Assim, tendo este Colegiado analisado todas as teses defensivas, considero prequestionada a matéria.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
para, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal, reformar a sentença nos seguintes pontos:

a)
Redimensionar a pena aplicada
, afastando a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais e fixando a pena-base no mínimo legal, tornando-a definitiva em
02 (dois) meses de detenção
, mantido o regime inicial
aberto
;

b)
Afastar a condenação à reparação de danos
no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Mantenho, no mais, os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026